Tribunal: TCU
Processo: 010.386/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6610/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta), confirmado pelos Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 3.068/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 3.036/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 2.531/2022-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 542/2022-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman); 215/2022-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira, por relação), 2.720/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz; por relação), 2.690/2022-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação), 2.656/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia), 2.457/2022-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 1.991/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 2.437/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo respectivo sindicato, ainda sem trânsito em julgado; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, em conformidade com o decidido nos Acórdão 9161/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 3.068/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 2.827/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 2.644/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 2.151/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), e outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Francisco Leite Aviani (Ato n. 48298/2018) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.386/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Leite Aviani (XXX.392.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. acompanhe o curso do MS 26.156 MC/DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e, em caso de insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos substituídos, adote as providências cabíveis para: 1.7.2.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos parcela inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 1.7.2.1.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.2 no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018;